Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões dos embargos, a recorrente assevera que o acórdão foi omisso ao não especificar o móvito pelo qual não seria possível a compensação dos créditos. Sustenta que o artigo 1.219 do Código Civil traz como indenizável o possuidor quanto às benfeitorias úteis e necessárias.
2. O acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento expressamente reconheceu a impossibilidade de compensação dos crédito que o embargante alega possuir, considerando que “A existência de tais créditos não foi objeto do título executivo, portanto, não podem ser executados neste cumprimento de sentença, devendo ser objeto de demanda própria”. 2.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.